Tribunal: TJPA
Processo: 0006197-67.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006197-67.2020.8.14.0401

APELANTE: RUBEVALDO DA SILVA PEDROSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147 DO CPB. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. NOS CRIMES OCORRIDOS NO ÂMBITO FAMILIAR, A PALAVRA DA VÍTIMA TEM MAIOR RELEVÂNCIA, UMA VEZ QUE TAL DELITO TENDE A OCORRER SEM TESTEMUNHAS. PROVA SEGURA. AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS OU REDUÇÃO PARA VALOR MÓDICO OU SIMBÓLICO, NÃO SUPERIOR A R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS). HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE. IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O acervo probatório se mostrou suficiente em demonstrar que a conduta do apelante foi tida como típica, em especial a palavra da vítima, que, em crime decorrido no âmbito familiar, ganha certo relevo probatório, uma vez que tais delitos não são praticados na presença de terceiros, configurando como um meio probante mais concreto à elucidação dos fatos, ainda mais quando se apresenta com precisão de detalhes, sendo impossível, portanto, a absolvição.

2. O pedido para fixação de indenização civil, deve ser feito durante a instrução criminal, bem como formalmente deduzido pelo ofendido por seu advogado (assistente de acusação) ou pelo representante do Ministério Público. No caso, tendo sido o pleito indenizatório formulado, expressamente, pelo
Parquet
por ocasião da denúncia, o pedido foi submetido ao contraditório e à ampla defesa do recorrente, de modo que se revela incabível a exclusão do valor arbitrado. O valor fixado a título de indenização mínima, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, está fixado em quantitativo razoável e compatível com os prejuízos sofridos pela vítima e com a condição econômico-financeira do acusado. Ademais, apesar do apelante alegar sua hipossuficiência, não anexou aos autos nenhum documento que comprove tal alegação, motivo pelo qual a condenação de pagamento de valores indenizatórios não merece reproche, muito menos redução a um valor simbólico.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

15ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 20 a 27 do mês de maio do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora

Belém/PA, 20 de maio de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Rubevaldo da Silva Pedrosa
(nascido em
21/11/1971
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
17/08/2023
, doc. ID 17696723, pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA,
Dr. Otávio dos Santos Albuquerque
, que o
condenou
a uma pena de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, como incurso na sanção punitiva do crime previsto no art. 147 do CPB c/c a Lei nº 11.340/06 (
crime de ameaça – violência doméstica
).

Vale ressaltar que, o juízo
substituiu a pena privativa de liberdade pela limitação de fim de semana
, bem como determinou o
pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, revertido em favor da vítima
J. DA C. R.
.

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 17696605) que, no dia
11/11/2018
, por volta das 3h00min.,
a ofendida J. DA C. R. compareceu na delegacia especializada para relatar que foi vítima do crime de ameaça e da contravenção penal de perturbação da tranquilidade praticado pelo seu antigo companheiro
, o acusado
Rubevaldo da Silva Pedrosa
, em contexto de violência de gênero e prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. Ela comunicou que conviveu por 15 (quinze) anos com o acusado e que
possuem uma filha de 10 (dez) anos, fruto da relação
. Contudo, estão
separados desde o mês de agosto de 2019
.

A ofendida informa que saiu da casa de Rubevaldo e foi morar de aluguel. Entretanto,
o réu não aceita a separação e persegue a vítima
em todos os lugares, no local de trabalho, na rua, na residência e quando não consegue falar com ela, liga para a filha do casal,
e perturba a criança com perguntas sobre a mãe
. Molesta a vítima e perturba a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável.

No dia
13/11/2019
, por volta de 21h00min.,
Rubevaldo foi até a casa da depoente, pulou uma grade e subiu para uma sacada que dá acesso ao quarto e ficou falando com a depoente
. Quando essa percebeu, se trancou na cozinha e ligou para o 190 – CIOP, então Rubevaldo foi embora, mas como está bloqueado no celular da vítima,
ligou para o telefone da filha e disse que iria buscá-la e ia sumir
, pois ela não ia mais ver a mãe e a criança começou a chorar.

No dia
13/11/20219
, Rubevaldo foi novamente na casa da ofendida querendo conversar, mas ela não aceitou. A depoente informa que vem sendo
ameaçada de morte constantemente por mensagens via celular e pessoalmente, o réu dizendo que: “VOU TE MATAR”
.

Em
razões recursais
(doc. ID 17696735), a defesa alega que a
absolvição
é medida que se impõe, levando em conta o
princípio do
in dubio pro reo
, já que
o acusado é inocente (negativa de autoria) e as provas colacionadas nos autos são insuficientes para sustentar uma condenação
, vez que sustentada no depoimento exclusivo da vítima.

Requer o
afastamento dos danos morais
por ausência de elementos concretos mínimos para se quantificar eventual condenação patrimonial em desfavor do acusado ou
que a

fixação seja estabelecida em valor módico ou simbólico, não superior a R$ 50,00 (cinquenta reais)
, por ser o apelante
hipossuficiente
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 17696744), a Promotora de Justiça de 1º Grau rebate as teses defensivas, opinando pelo
improvimento do apelo
, com a manutenção da decisão atacada.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso interposto (parecer, doc. ID 17913348).

É o relatório.
Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP (crime de detenção).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição pela insuficiência de provas. Inocorrência. Provas seguras constantes nos autos.

Sustenta a defesa que, nos autos em epígrafe,
inexistem provas que configurem o crime de ameaça no âmbito doméstico e familiar
, tendo em vista o
depoimento exclusivo da vítima
, com fulcro no
princípio do

in dubio pro reo
, sob a alegação de que a autoria do crime imputado ao apelante não pode ser reconhecida a partir de meros indícios ou de conjecturas.

Em suma,
não merece razão ao apelante
.

Vale a pena transcrever o que dispõe o art. 147 do CP:

Art. 147.
Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena – detenção, de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

O
crime de ameaça
tem como pressuposto a
intimidação da vítima
, tendo o claro intuito de
imprimir-lhe mal injusto e grave
, sendo ele provável e concreto. Para que haja a subsunção da conduta à norma incriminadora, tem-se os seguintes requisitos:
a) promessa de malefício
;
b) por meio oral, escrito, mímico e/ou simbólico
; e
c) que o malefício seja injusto e grave
.

In casu
, como se pode observar da simples leitura dos autos,
restou configurada a ameaça dirigida à vítima
, uma vez que
a materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas pelas provas colhidas nos autos
, merecendo destaque a
declaração em juízo da vítima
, conforme se vê adiante. Observa-se que
a
elementar do tipo foi devidamente preenchida
.

O mal injusto e grave fora evidentemente expressado pela
ameaça desenvolvida
, embora sem rastros aparentes.

Com relação à
autoria
, ela se encontra comprovada através do
depoimento da própria vítima Jaciane da Costa Ribeiro
, que logrou em comprovar plenamente a prática do crime de ameaça por parte do apelante. Neste sentido, tenho que, o
depoimento da vítima
, prestado na
polícia
(doc. ID 17696601), é esclarecedor, quando relata com riqueza de detalhes como se deu a
consumação do crime de ameaça
, senão vejamos:

“(...). Que estão separados desde o mês de Agosto de 2019; Que a relatora informa que saiu da casa de Rubevaldo e foi morar de aluguel; Que Rubevaldo não aceita a separação e persegue a relatora em todos os lugares, no local de trabalho, na rua, na residência; Que quando não consegue falar com a relatora liga para a filha do casal, e perturba a criança com perguntas sobre a mãe; Que no dia 13/11/2019, por volta de 21 horas, Rubevaldo foi até a casa do depoente e pulou uma grade e ficou subiu para uma sacada que dá acesso ao quarto e ficou falando com a depoente; Que quando essa percebeu, se trancou na cozinha e ligou para o 190-CIOP; Que, dessa forma, Rubevaldo foi embora, mas como está bloqueado no celular da relatora, ligou para o telefone da filha e disse que iria buscá-la e ia sumir, pois ela não ia mais ver a mãe; Que a criança começou a chorar; Que ontem Rubevaldo foi novamente na casa da depoente querendo conversar, mas a relatora não aceitou; Que a depoente informa que vem sendo ameaçada de morte constantemente por mensagens via celular; Que deseja solicitar medidas protetivas (...); Que deseja representar criminalmente contra Rubevaldo da Silva Pedrosa”.

Em seu depoimento prestado perante a
autoridade judicial
, a vítima relatou (doc. ID 17696609): “Que os fatos descritos na denúncia são verdadeiros, disse que o réu a ameaça de morte e que mandava recado por outras pessoas dizendo eu iria matar ela, informou também que o acusado tinha uma arma. Declarou que os motivos para ir para a delegacia foram as ameaças do ex-companheiro tirar a filha deles de casa. Alegou ter medo do réu”.

Em
crimes decorridos no âmbito familiar
,
a palavra da vítima ganha certo relevo probatório
, uma vez que, tais delitos não são praticados na presença de terceiros, configurando como
um meio probante mais concreto à elucidação dos fatos
, ainda mais quando se apresenta com precisão de detalhes, como no presente caso,
sendo impossível, portanto, a absolvição pretendida pela defesa
.

Nesse passo:

Apelação Penal Processo nº: 2013.3.002375-0 Comarca de Origem: Belém/PA (1ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher). Apelante: Antônio Carlos Carneiro dos Santos (Defensor Público Daniel Sabbag). Apelada: A Justiça Pública Procuradora de Justiça: Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves Relatora: Desembargadora Vânia Lúcia Silveira Apelação Penal.
Crime de ameaça. Violência Doméstica. Negativa de autoria.
In dubio pro reo
. Tese rechaçada. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas. Palavra da vítima. Relevância probatória. Consonância com demais elementos de prova. Pena.
Exacerbação. Condução da sanção primária ao mínimo legal. Incabimento. Prevalência de circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, desfavoráveis ao apelante. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
1. O conjunto probatório se mostra apto a condenar o acusado pela prática do crime de ameaça, pois há nos autos, relatos sólidos e coesos acerca das graves ameaças de morte empreendidas pelo recorrente à vítima, inclusive mediante insinuações com arma branca, tipo faca, que, de fato, surtiram efeito atemorizante à ofendida, bem como acentuado constrangimento e intimidação. 2. O temor da vítima restou evidenciado
, tanto que necessitou recorrer à ajuda das autoridades policial e judicial para fazer cessar a conduta do acusado, o qual, inclusive, descumpriu as medidas protetivas impostas, incorrendo em sua prisão. Se ela se socorreu da Justiça, procurando as providências legais, era porque de fato não mais suportava as agressões verbais e ameaças a que era submetida, pelo que a manutenção do decreto condenatório referente a este ponto é medida que se impõe. 3. O Magistrado sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, o que não se verifica na hipótese, onde prevalecem como negativos os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime e o fato de a vítima não ter contribuído para a prática criminosa, não merecendo reparo a sentença objurgada quanto à dosimetria da pena.

APELAÇÃO PENAL PROCESSO Nº 2011.3.023524-0 COMARCA: BELÉM/PA 2ª VARA CRIMINAL APELANTE: LUCIANO MOURA MARTINS APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER RELATORA: J.C. NADJA NARA COBRA MEDA
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147 DP CPB. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. FATOS DESCRITOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA RESTARAM DEMONSTRADOS
. APELO IMPROVIDO. 1.
As provas carreadas aos autos foram firmes e harmônicas a ensejar a condenação, em especial pela palavra da vítima e os demais relatos testemunhais, que são coerentes com os demais elementos de provas, o que torna plenamente afirmada a existência do delito e de sua autoria
. 2. Inviável qualquer reforma a sentença atacada, tendo o magistrado fixado a mesma em estrita observância das diretrizes do art. 59 do Código Penal. 3. Decisão unânime.

APELAÇÃO CRIME.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELATOS TESTEMUNHAIS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DE OFÍCIO. CRIME DE AMEAÇA (CRIME-MEIO) ABSORVIDO PELO CRIME DE PERSEGUIÇÃO (CRIME-FIM). RÉU RESPONSABILIZADO SOMENTE PELO DELITO MAIS GRAVE. PENA REDIMENSIONADA. AFASTAMENTO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE.
1. O delito de ameaça, disposto no artigo 147 do Código Penal, é crime formal, cuja caracterização independe de prova material, sendo necessária tão somente a comprovação do temor infligido à vítima de causar mal injusto e grave. A palavra da vítima que, tanto na fase investigativa quanto na esfera judicial, apresentou versão segura e coesa dos fatos, assegurando, em ambas as oportunidades, que o réu a ameaçou, dizendo que iria matá-la com um tiro
. Em relação ao crime de perseguição, a conduta do acusado se subsumiu ao tipo penal previsto no artigo 147-A do Código Penal, pois ficou demonstrado que ele, por diversas vezes, perseguiu a vítima, mesmo após a concessão de ordem judicial que o impedia de manter qualquer tipo de aproximação ou contato com a vítima. 2. Como é sabido, o princípio da consunção é aquele pelo qual um segundo fato, mais abrangente, absorve outro, que, por sua vez, constitui meio necessário, fase normal de preparação ou execução ou, ainda, mero exaurimento de outro crime.
In casu
, o delito de ameaça fora utilizado como crime-meio para a consumação do crime de perseguição, já que o fato ocorrido em 18 de julho de 2018 foi utilizado, conjuntamente aos fatos ocorridos em 12 de junho de 2021 e em 09 de julho de 2021, foi utilizado como um dos alicerces para a comprovação do crime previsto no artigo 147-A do Código Penal. Apelo parcialmente provido. (TJ-RS APR: 50055224820218210026 RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Data de Julgamento: 24/03/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/03/2022).

Ora, no que tange à
autoria e materialidade do crime de ameaça
, estas restaram sobejamente comprovadas pelo
depoimento da vítima na polícia e em juízo
. As ameaças proferidas pelo denunciado se mostraram hábeis a atemorizar uma pessoa prudente e de discernimento, mostrando-se idôneas para
infundir temor à vítima
, como, de fato, ocorreu no presente caso,
eis que as palavras proferidas foram suficientes para a ofendida se sentir temerosa em sua integridade física e psicológica, ao ponto de procurar ajuda perante a autoridade policial
.

O réu negou os fatos imputados contra si e informou, ainda, que as acusações são fruto de afirmações inverídicas da ofendida, no entanto, tal versão ecoou isolada nos autos.

Diante disso,
resta claro que houve a configuração do crime de ameaça decorrente de violência doméstica
, posto que, segundo o contexto fático em que o crime ocorreu, não resta dúvida de que
o apelante vinha ameaçando a integridade física e a vida da vítima, deixando-a temerosa e insegura
, sendo
inviável o pleito de absolvição
.

2. Do afastamento dos danos morais. Improcedência.

Por derradeiro, roga a defesa pelo
afastamento dos danos morais ou para redução a valor simbólico compatível com a hipossuficiência do apelante
.

Mais uma vez não assiste razão ao inconformismo defensivo.

Ao estipular o
quantum
indenizatório, de acordo com a regras do art. 387, inciso IV, da Lei Adjetiva Penal, assim afirmou o magistrado sentenciante:

“(...).
Dos Danos Morais

Considerando o pedido de indenização de danos morais formulado pelo Parquet e tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta lesiva por parte do acusado, existindo, inclusive o entendimento já pacificado no STF de que esse dano moral é presumido, nos termos do art. 387, inciso IV do CPP, com nova redação dada pela Lei 11.719/2008, julgo procedente o pedido para condenar o agressor, RUBEVALDO DA SILVA PEDRO, ao pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais). O referido valor será revertido em favor da vítima, Jaciane da Costa Ribeiro.

Sobre o valor da condenação deve incidir correção pelo IGP-M/FGV, desde a data do presente julgamento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, em 13/11/2019, em conformidade com a Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça (...)”.

Dessarte, o pedido para fixação de indenização civil, deve ser feito durante a instrução criminal, bem como formalmente deduzido pelo ofendido por seu advogado (assistente de acusação) ou pelo representante do Ministério Público.

No caso,
tendo sido o pleito indenizatório formulado, expressamente, pelo
Parquet

por ocasião da denúncia, o pedido foi submetido ao contraditório e à ampla defesa do recorrente
. Assim foi requerido pelo Ministério Público na denúncia (doc. ID 17696605):
“(...) que seja fixado ainda o valor mínimo a título de dano moral, conforme estabelecido pelo art. 387, inciso IV, do CPP e a decisão do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1.643.051 – MS (2016/0325967-4)”
.

A tese defensiva não prospera, visto que nos casos de violência contra a mulher ocorridos em contexto doméstico e familiar,
é possível fixar valor mínimo de indenização por dano moral
, quando
houver pedido expresso da acusação (o que ocorreu) ou da parte ofendida
, ainda que sem especificação do valor. Essa indenização pode ser fixada pelo juízo criminal e não depende de instrução probatória específica sobre a ocorrência do dano moral, pois se trata de
dano presumido
.

O
Superior Tribunal de Justiça
, inclusive, nos autos do
RESP 1.643.051/MS
(Tema nº: 983), assim já se manifestou:

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

Também nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO À VÍTIMA PELA INFRAÇÃO. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO. TEMA N. 983/STJ. PRECEDENTES
.
1.
Nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, para que seja fixado na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso da parte ofendida ou do Ministério Público e ser possibilitado o contraditório ao réu, sob pena de violação do princípio da ampla defesa, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória
. Tema n. 983/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no AREsp 1896467/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

Da mesma forma, entendo que o
quantum
arbitrado não deve ser reduzido, por ser suficiente para o
caráter pedagógico
que que lhe é inerente. O valor fixado a título de indenização mínima, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, está fixado em
quantitativo razoável e compatível com os prejuízos sofridos pela vítima e com a condição econômico-financeira do acusado
.

Ademais,
apesar do apelante alegar sua hipossuficiência, não anexou aos autos nenhum documento que comprove tal alegação
, motivo pelo qual a condenação de pagamento de valores indenizatórios não merece reproche, muito menos redução a um valor simbólico.

Assim, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
,

mantendo-se a decisão vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 20 de maio de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/05/2024